Tribunal: STJ
Processo: 0010938-85.2011.8.11.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045513 - MT
(2025/0349839-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: JOANIL ANDRELINA PEREIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: GEISE MEURI MORAES - MT011783
EMBARGADO
: DANIELE DOS SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO
: ERNANI ARLEY DA SILVA - MT011250
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que, com base na
Súmula n. 182 do STJ, desproveu o agravo interno em agravo em
recurso especial, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nos aclaratórios, a questão em discussão é saber se os embargos
de declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado ou se expressam
apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de
nova apreciação da causa.
3. Na impugnação aos embargos de declaração, a questão em
discussão é saber se a multa prevista no
§ 2o, do CPC se
art. 1.026,
aplica ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA56661625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: ab1ce58e-f4da-40a9-a95b-9cf645be0e15

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
6. Não há configuração de intuito protelatório na oposição dos
embargos de declaração, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa. 3. A multa por oposição de embargos de declaração não se aplica
quando não há intenção protelatória".
CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
EDcl
no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 476.152/PR
julgados
em

22/4/2014;
STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
, relator Ministro
EAREsp n. 1.623.529/DF
Og Fernandes, Corte
Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl
12/2021
no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020;
STJ, EDcl no AgInt nos
, relator Ministro
EAREsp n. 2.157.279/RS
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
05/05/2026 11/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56661625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: ab1ce58e-f4da-40a9-a95b-9cf645be0e15

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: ab1ce58e-f4da-40a9-a95b-9cf645be0e15

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045513 - MT
(2025/0349839-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: JOANIL ANDRELINA PEREIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: GEISE MEURI MORAES - MT011783
EMBARGADO
: DANIELE DOS SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO
: ERNANI ARLEY DA SILVA - MT011250
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que, com base na
Súmula n. 182 do STJ, desproveu o agravo interno em agravo em
recurso especial, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nos aclaratórios, a questão em discussão é saber se os embargos
de declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado ou se expressam
apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de
nova apreciação da causa.
3. Na impugnação aos embargos de declaração, a questão em
discussão é saber se a multa prevista no
§ 2o, do CPC se
art. 1.026,
aplica ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55696038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:12
Código de Controle do Documento: ea1930af-9003-4c0f-9844-2930a62ffdb6

4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
6. Não há configuração de intuito protelatório na oposição dos
embargos de declaração, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa. 3. A multa por oposição de embargos de declaração não se aplica
quando não há intenção protelatória".
CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
EDcl
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 476.152/PR,
julgados
em

22/4/2014;
STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
relator Ministro
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Og Fernandes, Corte
Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl
12/2021
no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020;
STJ, EDcl no AgInt nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
RELATÓRIO
JOANIL ANDRELINA PEREIRA RIBEIRO opõe embargos de
declaração ao acórdão assim ementado (fls. 1.461-1.462):
Documento eletrônico VDA55696038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:12
Código de Controle do Documento: ea1930af-9003-4c0f-9844-2930a62ffdb6

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao
caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ,
alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes à Súmula n. 7 do STJ e à falta de
prequestionamento.
5. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"A ausência de impugnação específica de todos os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial".
CPC, arts. 932, III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
único, I.
Documento eletrônico VDA55696038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:12
Código de Controle do Documento: ea1930af-9003-4c0f-9844-2930a62ffdb6

: STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada
AREsp n. 2.211.138/PR,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ,
27/6/2023;
AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
EREsp n. 1.841.540/SC,
Seção, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/8/2022;
AREsp n. 1.770.082/SP,
Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
STJ,
26/4/2021;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.
Em suas razões, a parte embargante sustenta que há omissão e
contradição no acórdão embargado.
Afirma que, "em seu Agravo Interno, não se limitou a alegações
genéricas. Pelo contrário, apresentou um 'Quadro-Síntese de Impugnações' e
dedicou tópicos autônomos e específicos para rebater exatamente os dois
fundamentos apontados como não impugnados pelo v. acórdão embargado" (fl.
1.474).
Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos
infringentes, para que, sanado o vício apontado, se conheça do agravo interno.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.481-
1.485, em que a parte embargada pede a rejeição dos embargos e a aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-
art. 1.022
se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
A parte embargante não demonstra vício passível de ser sanado pelo STJ
em embargos de declaração. Apenas demonstra sua insatisfação com o resultado
do julgamento, questionando a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55696038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:12
Código de Controle do Documento: ea1930af-9003-4c0f-9844-2930a62ffdb6

Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 1.466-1.468):

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme exposto na decisão de fls. 1.410-1.411, a decisão agravada
inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes fundamentos: ausência de
prequestionamento, ausência de afronta ao
do CPC,
art. 1.022
Súmula 518/STJ,
e deficiência de cotejo analítico.
Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente ausência de
prequestionamento e Súmula 7/STJ.
A argumentação constante do agravo em recurso especial não constitui
impugnação específica do fundamento referente à falta de prequestionamento em
relação ao julgamento extra petita.
De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
"em relação à ausência de prequestionamento, deveria a Defesa ter indicado como a
decisão recorrida enfrentou a questão posta em debate no recurso especial, deixando
claro que a matéria foi devidamente consignada no acórdão a quo, o que não
ocorreu" (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.211.138/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/6/2023,
3/7/2023)
Além disso, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a parte
sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
A decisão de inadmissibilidade dispôs o seguinte (fl. 1.247):

A parte recorrente afirma haver violação ao
II e VI
art. 166,
c/c art. 661,
§1o, todos do CC, dizendo que “O contrato celebrado com identidade falsa é
nulo de pleno direito”, bem como que “é exigida procuração com poderes
especiais para alienação de bens imóveis, sob pena de nulidade.” Defende que
“adquiriu o imóvel de titulares com registro anterior, sendo possuidora
legítima”.
Expõe que “A usucapião é regulada pelo Código Civil em seus artigos
1.238 a 1.245, permitindo a aquisição de propriedade após 15 anos de posse
ininterrupta e sem oposição, ou em 10 anos caso o imóvel seja utilizado como
moradia ou para atividades produtivas”. Contudo, verifica-se que o deslinde
da controvérsia depende do reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
circunstância que atrai a incidência da
segundo a qual: “A
Súmula 7/STJ,
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.

No caso, a parte agravante deveria demonstrar que a análise das referidas teses
jurídicas não demandaria reexame de provas, o que não ocorreu.
Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
Documento eletrônico VDA55696038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:12
Código de Controle do Documento: ea1930af-9003-4c0f-9844-2930a62ffdb6

suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis
EREsp n. 1.841.540/SC,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
[...]
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in verbis: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".

Verifica-se que o acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao
agravo interno, visto que a argumentação constante do agravo em recurso especial
não constitui impugnação específica dos fundamentos referentes à falta de
prequestionamento em relação ao julgamento
e à
extra petita
Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INVIÁVEL OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
E
ART. 535
INCISOS DO CPC. CORRETA APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
PRETENSÃO DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO QUE NÃO ULTRAPASSOU O JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno em face do nítido
caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade
recursal e da economia processual.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição ou omissão (CPC,
, sendo inadmissível a sua
art. 535)
interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
3. Quando a análise recursal nem sequer ultrapassa o juízo de conhecimento,
não há que se falar em omissão do julgado quanto à apreciação de questões
meritórias. Precedentes.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega
provimento. (EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 476.152/PR,
Turma, julgados em
DJe de
)
22/4/2014,
19/5/2014.

Documento eletrônico VDA55696038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:12
Código de Controle do Documento: ea1930af-9003-4c0f-9844-2930a62ffdb6

Assim, a mera irresignação da parte embargante com o entendimento
adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos aclaratórios
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Corte Especial, julgados em 1o/
DJe de
.
12/2021,
15/12/2021)
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses
de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Todavia, advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
Documento eletrônico VDA55696038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:12
Código de Controle do Documento: ea1930af-9003-4c0f-9844-2930a62ffdb6

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA55696038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 18:26:12
Código de Controle do Documento: ea1930af-9003-4c0f-9844-2930a62ffdb6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.045.513 / MT
Número Registro: 2025/0349839-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00109388520118110002 109388520118110002
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOANIL ANDRELINA PEREIRA RIBEIRO
ADVOGADO : GEISE MEURI MORAES - MT011783
AGRAVADO
: DANIELE DOS SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO : ERNANI ARLEY DA SILVA - MT011250
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOANIL ANDRELINA PEREIRA RIBEIRO
ADVOGADO
: GEISE MEURI MORAES - MT011783
EMBARGADO : DANIELE DOS SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO
: ERNANI ARLEY DA SILVA - MT011250
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56641525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:02:25
Código de Controle do Documento: cb90a3f1-e5b2-4ab1-aef6-f15e4336df93

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:02:25
Código de Controle do Documento: cb90a3f1-e5b2-4ab1-aef6-f15e4336df93